Tribunal: STF
Processo: RE 1442427
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. ADI’S  Nº 7.047 E Nº 7.064/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TUTELA ESPECÍFICA. 
1. À míngua de conteúdo probatório válido a instruir a inicial, conforme disposto no art. 320 do CPC, por implicar carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, resta autorizada a extinção do feito sem o julgamento do mérito. Aplicação analógica do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.352.721/SP, estendendo-se para outras situações de insuficiência de prova em matéria previdenciária, a possibilidade de repropositura da ação, especialmente quando a questão envolve comprovação de tempo de serviço ou as condições da prestação do serviço. 
2. Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido. 
3. Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. 
4. Conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 995, é possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.
5. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).” (e-doc. 153).

2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos (e-doc. 179).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a “inconstitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, por violação ao art. 194, parágrafo  único, inciso IV, e os §§ 3º e 4º do artigo 201 da Constituição da República.” Alude às ADIs nº 7.047/DF e 7.064/DF, em tramitação no Supremo, e que versam sobre a EC nº 113, de 2021. Sustenta que a imposição da Selic para fins de correção monetária e juros não será suficiente à manutenção do poder de compra, implicando redução do valor nominal da prestação devida. Alega contrariedade ao decidido pelo Supremo nos Temas nº 96 e nº 810 (e-doc. 188).

4. O recorrente insurge-se contra o seguinte trecho do acórdão recorrido:

“Por fim, a partir de 09/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, incidirá a determinação de seu art. 3º, que assim dispõe: 
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (e-doc. 153, p. 24).

5. A matéria está contida nas ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cujo julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 

6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.




Publique-se.

Brasília, 9 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator